Tribunal: TJES
Processo: 0003519-10.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003519-10.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABW PARTICIPACOES E EMPEENDIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CPC. ARTIGO 487, III, C.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA.
ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, DO CPC.
APLICAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1.1.
Intempestividade do Recurso Adesivo
:
Em c
ontrarrazões,
o
Município de Serra suscit
ou
preliminar de intempestividade do recurso adesivo interposto por ABW Participação e Empreendimentos Ltda,
pois o
prazo de 15 (quinze) dias úteis, computado conforme o artigo 1.003, § 5º, do CPC, findou em 28.04.2022
e o
recurso foi protocolado em 02.05.2022,
sendo, portanto, intempestivo
. Não se aplica o disposto no artigo 1.003, § 4º, do CPC, pela ausência de comprovação de envio por correio.

1.2.
Recurso do Município de Serra
: Pedido de reforma parcial da sentença que fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) por apreciação equitativa, requerendo a fixação com base nos percentuais do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões controvertidas:

(i)
Intempestividade do Recurso Adesivo
: Se o recurso adesivo interposto por ABW Participação e Empreendimentos Ltda. é intempestivo;

(ii)
Fixação de Honorários Advoc
a
t
í
c
i
os
: Se os honorários de sucumbência devem ser arbitrados com base no valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.
Intempestividade do Recurso Adesivo
:
é intempestivo o
recurso adesivo protocolado em 02.05.2022,
pois o prazo recursal terminou em
28.04.2022. Não há elementos nos autos que comprovem o envio do recurso por correio, como alegado pela Recorrente, sendo inaplicável o artigo 1.003, § 4º, do CPC.

3.2.
Fixação de Honorários Advoc
a
t
í
c
i
os
:
Em sede de recurso repetitivo, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de
que a apreciação equitativa dos honorários de sucumbência é cabível apenas quando o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório (Tema 1.076/STJ). No presente caso, considerando o valor atribuído à causa de R$ 142.069,47, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Decisão
:

4.1.
Preliminar acolhida
: Recurso adesivo não conhecido por intempestividade.

4.2.
Mérito do Recurso
: Recurso do Município de Serra provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

“
1. É intempestivo o recurso adesivo interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, salvo nos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §§ 4º e 5º; 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.544, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 21/06/2023; EAREsp 1.720.419, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 05/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar para não conhecer do recurso de ABW PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTD e conhecer e dar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE SERRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003519-10.2018.8.08.0048

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO :

ABW PARTICIPACOES E EMPEENDIMENTOS LTDA

RECORRENTE/

RECORRIDO :
MUNICIPIO DE SERRA

MAGISTRADO : TELMELITA GUIMARÃES ALVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR)

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO DE ABW PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA

A preliminar foi suscitada nas contrarrazões do Município de Serra, ao argumento de que a Recorrente foi intimada para apresentar contrarrazões
a
o recurso de apelação interposto pelo Município, em
31.03.2022
(quinta-feira) - certidão de fl. 270
,
já que, em 30.03.2022 (quarta-feira) fo
i disponibilizada no DJe a referida intimação.

O prazo processual foi suspenso nos dias 14 (quatorze), 15 (quinze), 21 (vinte e um), 22 (vinte e dois), 25 (vinte e cinco) de abril, conforme Ato Normativo n° 10412021, expedido pela Presidência do T)ES.

Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigo 1.003, § 5º, do CPC), para interpor o apelo adesivo teve
início em 1º.04.2022
(sexta-feira),
suspendeu-se nos dias 14, 15, 21, 22 e 25.04.2022
e
terminou em 28.04.2022
(quinta-feira).

O recurso foi protocolado em
02.05.2022
(fl.
280
), sendo, portanto,

intempestivo.

Conquanto a Recorrente faça referência ao § 4º, do artigo 1003, do CPC, que trata dos recursos remetidos pelo correio, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o recurso em questão se amolda a esta hipótese.

Ademais, a própria Recorrente, à fl. 283, indica o dia 28.04.2022 como termo final do prazo para a interposição do recurso.

Em face do exposto, acolho a preliminar, para não conhecer do recurso interposto por
ABW PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, porquanto intempestivo.

É como voto.

DO APELO DO MUNICÍPIO DE SERRA

O MUNICÍPIO DE SERRA pretende a reforma parcial da
sentença que homologou a renúncia
aos direitos sobre os quais se funda a ação
, condenando as Autoras ao pagamento d
e
custas processuais e ABW PARTICIPAÇÕES ao pagamento de honorários advocatícios
fixados
em R$ 1.000,00 (mil reais), apenas para que
os honorários de advogado sejam fixados com base no § 3º, do artigo 85, do CPC.

Pois bem.

C
uidam os autos de ação anulatória ajuizada por
ABW PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA em face do Município de Serra.

As Autoras atribuíram à causa o valor de
R
$ 142.069,47
(cento e quarenta e dois mil, sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Apresentadas contestação e réplica,
o processo foi saneado e as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas.

Na sequência, as Autoras informaram a
adesão ao Programa de Incentivo à Recuperação de Créditos – FIQUE LEGAL 2019, instituído pela Lei Municipal 5.029/2019.

Assim, requereram a homologação da renúncia à pretensão formulada na ação, com a extinção do processo com resolução de mérito, conforme artigo 487, III, c, do CPC.

A sentença recorrida homologou a renúncia à pretensão formulada, condenando ABW PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
ao pagamento de honorários fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme artigo 85, § 8º, do CPC.

Muito bem.

A Corte Especial
do STJ
, “no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que, "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo",
[...]
” (EAREsp n. 1.720.419, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 05/08/2024.)

Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor
:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...]” (REsp n. 1.986.544, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 21/06/2023.)

No caso em exame, a fixação dos honorários de sucumbência deve observar, além do princípio da causalidade, o disposto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Assim, considerando a inexistência de condenação e a impossibilidade de quantificar o proveito econômico decorrente da renúncia à pretensão autoral, os honorários devem ser fixados sobre valor atualizado da causa.

Nesse contexto, considerando os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º, bem como o disposto no inciso I, do § 3º, todos do artigo 85, do CPC, fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso do Município de Serra, para reformar em parte a sentença recorrida, apenas para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos incisos do § 2º, bem como o disposto no inciso I, do § 3º, todos do artigo 85, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)